Tribunal: TJBA
Processo: 8103436-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8103436-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ROMILDA SANTOS DA PAIXAO

Advogado(s)
:

APELADO: MONICA BASTOS PACHECO

Advogado(s)
:
CARLA DAYLANE BISPO DOS SANTOS, MICHELE BATISTA LEITE DE SOUSA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
.
DIFAMAÇÃO.
INJÚRIA.

SENTENÇA CONDENATÓRIA.

RECURSO DA QUERELADA.
DIFAMAÇÃO.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA NÃO COMPROVADA
S
DE FORMA ROBUSTA. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL
. INEXISTEM ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A OCORRÊNCIA DO DELITO.
OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
INJ
Ú
RIA CONFIGURADA.
ELEMENTOS DE PROVA APTOS A DEMONSTRAR A PRÁTICA DELITIVA.

QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO MONTANTE.
REFORMA
PARCIAL
DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE

PROVIDO.

I. Do caso em exame

1.
Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta pela querelada

ROMILDA SANTOS DA PAIXAO
, contra a sentença condenatória proferida nos autos da queixa crime nº 8103436-15.2023.8.05.0001, oferecida pela querelante Monica Bastos Pacheco, que tramitou perante o Juízo da
12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador
, e que impôs à recorrente uma pena definitiva
privativa de liberdade de 4 (quatro) meses de

detenção
, em regime aberto, e a 10 (dez) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal
, pela prática dos delitos tipificados nos artigos
139 e 140, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
(difamação e injúria)
.

Outrossim, o juízo
a quo

estabele
ceu
como valor mínimo para a reparação dos danos causados pelas infrações penais a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a qual é devida pela sentenciada à ofendida.

2.
Segundo a queixa crime,
em 18.07.2021, a querela
nte
estava
n
a porta da igreja Universal
,
que fica localizada na Avenida Laurindo Régis, n° 57, Engenho Velho de Brotas, Salvador - BA, 40240-550,
e parou para falar como Pastor Bruno
,
que por su
a
vez chamou a senhora Romilda para uma resolução amigável do conflito
preexistente
entre querelante e querelada. A peça exordial narra que, nesta
oportunidade,

“
a senhora Romilda passou a ofender
a querelante afirmando que a viu no colo da senhora
Jaciana
, amiga da querelante, insinuando aos gritos que as duas possuíam uma relação homoafetiva, e que a querelante “era do diabo", tendo sido expulsa da igreja em que frequentava
,
pois tinha o costume de sentar-se no colo das pessoas
.
Afirmou ainda, na frente de pessoas que passavam pelo local que todos no Conjunto que em que a querelante reside estão falando dela, e que a querelante está praticando "imundice" que se deita com a senhora
Jaciana
, que é enganadora e vai “se lascar". Cabe ressaltar que durante todas as acusações estava presente o Pastor Bruno e diversas pessoas que iriam assistir o culto da
Universal
”.

3.
F
i
nali
zada a instrução do feito, o magistrado primevo

julgo
u
parcialmente procedente

o pedido formulado na

queixa-crime
(id. 83842114)
,
para condenar a querelada como incursa nas sanções previstas pelos artigos 139
(difamação)
e 140
(injúria)
, na forma do artigo 69, todos do
C
ódigo
P
enal
, tendo fixado as penas definitivas, para
o
delito
de difamação
,
em
3 (três) meses de detenção e

pagamento de 10 (dez) dias-multa, com unidade no mínimo legal, e
para o crime de i
njúri
a,

1 (um) mês de detenção
.

II. Da questão em discussão

4. Em suas razões recursais, a querelada
requer a absolvição
, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao
argumento de que “os únicos elementos de prova produzidos em juízo foram os depoimentos das vítimas” e “que nenhuma outra prova capaz de ratificar o quanto alegado por elas foi trazida aos autos”
.

III. Das razões de decidir

5.
Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência,
segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. Depreende-se, assim, que o réu é presumido inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a autoria e materialidade.

6.
A proteção à honra é bem
jurídico
de grande importância. Para a tutela deste, o Código Penal conta com três tipos específicos para a repressão de condutas cujo objetivo seja macular o bom nome de outrem, quais sejam, a calúnia, difamação e injúria (vide art. 138, 139 e 140 do Código Penal).

7.
Em sua lição, Nelson Hungria define a honra da seguinte forma:
“quer como o sentimento de nossa dignidade própria (honra interna, honra subjetiva), quer como o apreço e respeito de que somos objeto ou nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra externa, honra objetiva,
reputação, boa fama).”

8.
Quanto ao delito de difamação (art. 139, CP), é relevante asseverar que esta visa tutelar a honra no seu sentido externo, isto é, o bom nome da vítima, de acusações contra a sua conduta
. O crime de difamação se consuma quando o conhecimento da imputação de fato ofensivo à vítima alcança terceiro, justamente porque é o aspecto exterior da honra do ofendido que se deseja tutelar neste tipo penal.

9.
É sabido que o édito penal condenatório exige juízo de convicção e certeza da prática do delito, bem como de sua autoria. Assim, se a prova dos autos não gera a convicção da caracterização de
todas as elementares
do fato delituoso, e com fundamento no princípio do
in dubio pro reo,
diante da dúvida, impõe-se a absolvição da querelada.

10.
Na situação em apreço, o que se observa é que a palavra da vítima é confirmada por sua vizinha, contudo, nota-se que esta foi arrolada na qualidade de testemunha, enquanto poderia igualmente figurar como querelante
em relação ao delito de difamação
, haja vista
que
encontr
a-se
presente também na suposta história levantada pela querelada. Portanto, a oitiva desta testemunha é observada sob esse prisma de pessoa também que figura na suposta narrativa
difamatória

potencialmente
inventada pela querelada.

11.
Decerto que, no processo penal, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, contudo, necessita estar acompanhada, no caderno processual, de demais elementos aptos a corroborar com tais informações prestadas pela ofendida.

12.
A querelante e a sua vizinha esclareceram em audiência de instrução que a querelada divulgou falsamente, para diversas pessoas, informação sobre elas, aduzindo que teriam relacionamento afetivo. Contudo, a acusação
, que na exordial afirmou que as falas difamatórias foram proferidas perante o pastor Bruno e demais frequentadores da igreja,
não trouxe sequer uma única testemunha para afirmar isto em juízo.

13.
Nota-se que a querelante afirmou, quando ouvida em juízo, que o pastor presenciou as ofensas perpetradas na situação narrada na peça exordial, contudo, esquivou-se de trazê-lo para prestar seu depoimento, de modo que deixou escorrer a oportunidade de produzir
esta prova judicial. De igual modo, apontou que os seguranças
da Secretaria Municipal da Educação e do Teatro Solar Boa Vista estão cientes da alegada difamação, mas não convocou estas possíveis testemunhas para serem ouvidas
em juízo
.

Ademais, a vizinha
ouvida
narrou que as pessoas do condomínio foram responsáveis por avisá-la acerca do alegado comportamento da acusada, mas não houve, durante a instrução do feito, a indicação de qualquer pessoa apta a prestar estes esclarecimentos perante o juízo
a quo.

14.
Deste modo, quanto ao
crime de difamação constante da queixa crime em epígrafe, vislumbra-se que
milita em favor da acusada a dúvida, e, em atenção ao princípio constitucional da presunção da inocência e do
in dubio pro reo
, compreende-se pela absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Por todo o exposto, reforma-se a decisão primeva, para absolver a querelada das acusações
de difamação
presentes na queixa crime
.

15.
A Injúria, por sua vez, consiste em atribuir a alguém qualidade negativa, não importa se falsa ou verdadeira. A injúria diz respeito à honra subjetiva da pessoa (autoestima, sentimento que cada qual tem a respeito de seus atributos). No crime de injúria, não há a necessidade
de
que
terceiros tomem ciência da imputação ofensiva bastando, somente, que o sujeito passivo a tenha, independentemente de se sentir ou não atingido em sua honra subjetiva. Se o ato estiver revestido de idoneidade ofensiva, o crime estará consumado.

16.
No que concerne à injúria (art. 140, CP), em contraste com a difamação e calúnia, o bem jurídico a ser tutelado, neste caso, é a honra subjetiva do indivíduo, sua dignidade ou decoro. Neste sentido, deve-se analisar que, ao contrário do que ocorre no crime difamatório, se tutela a ofensa dirigida pessoalmente à vítima, e ao sentimento próprio de cada pessoa acerca de seus atributos morais.

17.
Portanto, ao contrário do crime de difamação, que em sua natureza, desonra a vítima perante terceiros, sendo necessário o conhecimento das ofensas no meio social, a injuria apenas exige a ofensa à honra subjetiva do sujeito passivo, atingindo seus atributos morais, como a dignidade ou físicos intelectuais, sociais, ou seja, a injúria manifesta o conceito ou o pensamento que importe ultraje ou desprezo contra alguém.

18.
Vislumbra-se, portanto, que a testemunha
Jaciana
não é
uma potencial vítima
da injúria descrita na exordial, visto que este delito visa a atingir apenas a honra objetiva da ofendida. Assim, reconhece-se
que
seu testemunho
em juízo

encontra

aptidão par
a corroborar com as informações prestadas pela querelante.

19.
A ofendida, em juízo, relatou que a querelada afirmou que “a declarante era uma pessoa do diabo”. A vizinha
Jaciana
, que nesta hipótese não foi uma ofendida pela injúria (que é delito direcionado a honra objetiva da querelada), também ouvida em juízo, confirmou que a querelada
tratava a querelante de forma inadequada e pejorativa, chamando-a de “sapatona”, dentre outras afirmações de que a querelante seria uma “pessoa nojenta” e “está com o demônio”
.

20.
Desta forma, compreende-se configurado o crime de injúria, mantendo-se a condenação determinada pelo juízo de primeiro grau, qual seja:
em 1 (um) mês de detenção, e, em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, em regime aberto.

21. Verifica-se a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, posto que atendidos os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal
,
a ser especificad
a
pela Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas desta Capital.

22. Para compensação dos danos causados às vítimas em razão da infração penal, além do pedido expresso na exordial, com a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, é necessário possibilitar o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado.
Na situação em apreço, a requerida foi revel. Lado outro, da análise da instrução processual, restou afirmado pela querelada que a acionada trabalhava na residência de sua vizinha, como prestadora de serviços domésticos.

23. Rememore-se que o magistrado primevo havia condenado à ré em dois delitos: difamação, com pena de 3 (três) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, e injuria cuja pena restou fixada em 1 (um) mês de detenção, além da fixação do quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Com a reforma realizada neste apelo, a querelada restou incursa apenas no delito de injúria, com pena definitiva em 1 (um) mês de detenção. Assim, já se impõe a redução proporcional da indenização fixada pelo magistrado primevo, considerando que apenas subsiste a condenação por um dos delitos.

24. Tendo como referência o princípio da razoabilidade, e em observância à condição financeira da apelante, compreende-se que seja mais adequado reduzir o valor fixado, inclusive, com o fim de garantir a efetividade da medida. Assim, reforma-se a sentença de primeiro grau, para reduzir a condenação por danos morais
, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

25.
Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

26.
Deste modo, a sentença primeva que havia determinado
uma pena definitiva
privativa de liberdade de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, e a 10 (dez) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal
, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 139 e 140, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (difamação e injúria), com
indenização

pel
os danos causados pelas infrações penais
n
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
resta modificada,
tendo
a querelada
sido
incursa apenas no delito de injúria, com pena
privativa de liberdade
definitiva de
1 (
um
)
mês de detenção
, a ser substituída por
restritiva de direitos
, e condenação por danos morais em
R$ 500,00 (quinhentos reais).

27.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
,
para absolver a querelada do delito de difamação imputado na queixa-crime, nos termos do art. 386, VII, do

Código de Processo Penal, mantendo-se a condenação
apenas
pelo crime de injúria
,
fixada
em um mês de detenção. Outrossim, atendidos os requisitos do
artigo 44 do Código Penal, mantém-se
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
a ser especificad
a
pela Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas desta Capital. Por fim,
reduz-se a condenação por danos morais, para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8103436-15.2023.8.05.0001
, em que figura como
apelante
ROMILDA SANTOS DA PAIXAO
, e apelad
a
MONICA BASTOS PACHECO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des.
Geder
Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiç
a